Tribunal: STF
Processo: HC 246965
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO E ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A SOLTURA E ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, em razão de apreensão de substâncias entorpecentes em imóvel próximo ao qual o paciente foi encontrado. A defesa alega ausência de provas mínimas para sustentar a condenação, ressaltando que o paciente negou desde o início qualquer vínculo com o local das drogas e que os depoimentos testemunhais, incluindo o de policiais, corroboram essa versão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para sustentar a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar se houve nulidade processual em decorrência da violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, em razão da atuação ativa da magistrada de 1º grau na inquirição das testemunhas, comprometendo a imparcialidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



          3. O conjunto probatório é insuficiente para atestar com segurança a autoria delitiva, uma vez que a condenação se fundamenta em denúncia anônima e na presença do paciente nas proximidades do imóvel onde as drogas foram encontradas, sem provas diretas de sua relação com o local ou com a substância ilícita apreendida. 



    4. A consideração de antecedentes criminais antigos como elemento de prova da autoria contraria a orientação jurisprudencial que veda o uso de maus antecedentes para formação de culpa.



    6. A nulidade processual por violação do art. 212 do CPP e do princípio acusatório foi reconhecida de ofício, uma vez que a magistrada de 1º grau exerceu protagonismo indevido na inquirição das testemunhas, conduzindo ativamente sua inquirição, restando demonstrado prejuízo ao acusado e ofensa ao princípio acusatório e a imparcialidade do julgamento. 



    7. O ônus da prova recai exclusivamente sobre o órgão acusador, e a dúvida resultante de lacunas probatórias e da condução processual inadequada resolve-se em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar: (a) a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo; e (b) a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.



    Tese de julgamento: 



    “1. A condenação criminal exige prova inequívoca de autoria e materialidade, sendo insuficientes conjecturas baseadas em presença nas proximidades do local do crime. 



    2. A utilização de maus antecedentes para formação de autoria é vedada, admitindo-se apenas seu uso para agravar a pena quando já formada a convicção de culpa.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 212; CPP, art. 386, VII; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5104, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.05.2014; STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020.